Tribunal: TJES
Processo: 5004169-70.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004169-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMARA FREITAS FREIRE e outros
RECORRIDO: KARINA MARTINS FREIRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004169-70.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: THAMARA FREITAS FREIRE e LEONARDO MONTEIRO FOLADOR

RECORRIDO
: KARINA MARTINS FREIRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RECUSA INDEVIDA DE REPARO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Relata a consumidora que adquiriu um aparelho celular da marca Iphone, modelo 11, em 06/09/2023 e, poucos dias após a compra, o produto apresentou vícios que inviabilizam seu uso. Alega a requerente que teve o reparo indevidamente recusado pelos requeridos, que exigiram pagamento pelos custos do conserto. Diante disso, pretende a restituição do valor pago e pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos em danos materiais e em danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais). Inconformados, os requeridos interpuseram Recurso inominado, pugnando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo produto defeituoso deve ser mantida; e (ii) avaliar se a indenização por danos morais foi fixada em montante adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias (CDC, art. 18, § 1º). Assim, a recusa da parte recorrente em realizar o reparo do produto dentro do período de garantia configura descumprimento da obrigação legal, legitimando a opção da consumidora pela restituição do valor pago.

6.
Insta consignar que a compradora adquiriu o produto em 06/09/2023, e reclamou acerca do vício no produto em 18/11/2023, dentro do prazo da garantia legal de 90 dias (o art. 26, inc. II). Ademais, dispõe o § 2° do art. 26 do CDC que a reclamação inequívoca parente ao fornecedor obsta a fluição da decadência até a resposta negativa correspondente, rechaçando a tese recursal de que a requerente somente havia levado o aparelho à oficina da ré após o decurso da garantia, em janeiro de 2024.

7.
Por fim, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)